Tribunal: TJDFT
Processo: 0713722-67.2019.8.07.0020
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0713722-67.2019.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELIONES DANTAS PINTO APELADO: SAGA FRANCE COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA, PEUGEOT-CITROEN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA DESPACHO Intimar a apelante para, caso queira, manifestar-se a respeito da preliminar de não conhecimento do recurso, suscitada pela apelada SAGA (id. 24780556). Prazo: 05 (cinco) dias. Brasília/DF, 28 de abril de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora